Tribunal: TJDFT
Processo: 0735797-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL VERIFICADO DE OFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado do Distrito Federal.

2. O embargante aduziu que houve omissão na apreciação do argumento apresentado no sentido de que não cabe a fixação de honorários advocatícios no caso vez que, não tendo sido fixada na ação originária, a questão encontra óbice na existência da coisa julgada.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexiste omissão a ser sanada. A fundamentação do julgado concluiu que, tratando-se de honorários advocatícios pleiteados por advogada dativa, a fixação da verba deu-se em conformidade com o disposto no art. 139 do CPC e com a Lei no 8.906/199, bem como em atenção ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Em decorrência, restou afastada a alegada coisa julgada.

6. Entende-se por omissão a ausência de enfrentamento de ponto ou questão relevante, sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. Contudo, não há necessidade de que o julgador se pronuncie sobre todos os questionamentos das partes, mostrando-se suficiente que decline as razões de seu convencimento. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão.

7. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. A despeito da inexistência da omissão indicada pelo embargante, verifico que o acordão embargado contém erro no que se refere ao número do Tema Repetitivo do STJ utilizado em sua fundamentação. Portanto, é o caso de se reconhecer, de ofício, a existência de erro material no julgado. Logo, o acórdão embargado deve ser corrigido a fim de que onde constou “a tese firmada no Tema Repetitivo 520 pelo Superior Tribunal de Justiça”, passe a constar “a tese firmada no Tema Repetitivo 984 pelo Superior Tribunal de Justiça”.

9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Erro material reconhecido de ofício para alterar a sentença conforme item acima. Sem custas e sem honorários.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.